Tribunal: CARF
Processo: 11065.720136/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720136/2012-43
ACÓRDÃO
2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NÁDIA MARIA KOCH ABDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TRANSFERÊNCIAS.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços
de advocacia quando o sujeito passivo da obrigação tributária não logra
provar que os valores recebidos em decorrência de ações judiciais,
mediante Alvarás de Levantamento, foram efetiva e concretamente
transferidos àqueles que alega serem os titulares de tais rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720136/2012-43
2

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 12/12/2011, de fls.
18/22.
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido à
intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a
seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 44.052,81, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.321,57.
(...)
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 11/07/2014, fl. 52, e
apresentou contestação à revisão de ofício procedida nas fls. 54/67, alegando, em
breve síntese que:
- os valores supostamente omitidos são provenientes de RPVs sacados por meio
de alvarás, oriundos de processos de clientes que foram representados
judicialmente por ela, no papel de sócia da pessoa jurídica Abdo, Abdo & Diniz
Advogados Associados, CNPJ 93.242.857/0001-07;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720136/2012-43
3
- tal assertiva se comprova com o documento em anexo “Acordo de Sócios da
pessoa jurídica”, da qual é sócia e, na página 12, no item 14.3, consta que os
honorários sucumbenciais são da sociedade e não dos advogados que atuaram na
ação. Caso o Fisco prossiga com o lançamento estará incidindo em bis in idem,
pois estará cobrando do contribuinte imposto de renda sobre valores que já
foram pagos pela pessoa jurídica de que é sócia;
- não teve acréscimo na sua renda, pois toda a renda proveniente de contratos
com os clientes é revertida em prol da sociedade;
- para demonstrar tal procedimento acosta ao processo a nota fiscal de serviços
prestados ao cliente JANDIRA MARIA SCHUSTER, no processo no
2008.71.64.000485-7. Esses valores constam como recebidos e omitidos pela
impugnante, mas de fato foram devidamente declarados pela sociedade da qual
faz parte, sendo que todos os demais rendimentos foram devidamente declarados
pela sociedade. Logo, não se justifica o lançamento;
- eventuais discrepâncias se dão pelo fato de que é advogada e transitam valores
de seus clientes integralizados ao montante total sacados por alvará judicial, que
sofre retenção na fonte, assim, trata-se de valores pertencentes aos respectivos
titulares do acréscimo patrimonial proporcionado pelos alvarás. Tal assertiva se
comprova com o documento “Acordo de Sócios” em anexo;
- em face dos documentos juntados, como o acordo de acionista que comprova
que todos os alvarás judiciais sacados pela contribuinte pertencem à sociedade de
advogados da qual é sócia, requer a nulidade da presente notificação de
lançamento;
- quando não há prova definitiva da ocorrência de sonegação e ainda que, em
momento algum, o fiscal mencionou razões para aplicação da multa qualificada é
totalmente descabida a exacerbação da multa. A multa deve ser cancelada ou, na
pior das hipótese, redimensionada para um máximo de 30% do valor do débito.
De acordo com o inc. IV da Constituição Federal há uma limitação ao poder de
tributar que não admite a utilização do tributo com efeito de confisco;
- caso não sejam acolhidos os pedidos mencionados, que não acredita, requer seja
determinada a redução da multa (30%), pois não restou comprovada fraude por
parte do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720136/2012-43
4
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
d) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
e) nulidade do lançamento por vício de motivação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO
Quanto a tal tema, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
A contribuinte alega na peça impugnatória que a Notificação de Lançamento deve
ser considerada nula, pois conforme o documento intitulado “Acordo de Sócios”
restou provado que os rendimentos recebidos dos clientes são revertidos em prol
da sociedade de advogados da qual faz parte.
Há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando da lavratura da notificação de lançamento, a saber:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720136/2012-43
5
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que a notificação de lançamento foi expedida pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil, servidor competente para efetuar o
lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e cargo, dispensada
a assinatura, conforme art. 11 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não há que se falar em nulidade na lavratura da presente Notificação
de Lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO BASEADO APENAS EM DIRF
Neste ponto, a decisão recorrida também não merece reparos. Também com
arrimo no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida. Eis o posicionamento da DRJ:
A contribuinte alegou na peça impugnatória que na página 12, item 14.3, do
Acordo de Sócios consta que os honorários sucumbenciais são da sociedade e não
dos advogados que atuaram na ação.
Em consulta ao Acordo de Sócios verifica-se:
14. Disposições Gerais
(...)
14.3. Os honorários sucumbenciais são da sociedade, não dos advogados que
atuaram na ação.
Dos documentos trazidos aos autos e das consultas realizadas aos sistemas da
Receita Federal constata-se que não restaram comprovadas as alegações da
contribuinte. Não comprovou a transferência dos valores levantados por ela para
as contas dos autores das ações judiciais. Ademais, consta DIRF entregue pela
fonte pagadora Caixa Econômica Federal que traz informações sobre rendimentos
recebidos por ela, no ano-calendário 2009, no valor de R$ 44.052,81.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720136/2012-43
6
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos
pagos à impugnante e não tendo havido declaração destes rendimentos, cabe
manter o lançamento de omissão de rendimentos integralmente.
Ressalte-se, por oportuno, o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (g.n.)
Destaque-se que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem
não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e
instruída com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
Acrescente-se que a documentação apresentada, especialmente a que sustenta a
alegação de possível bis in iden, mesmo que viesse a ser admitida, não faria prova do valor total de
rendimentos apurados como omitidos. Suficiente ver que os valores apontados como honorários,
referente aos dois contratos de prestação de serviço apresentados, totalizam o valor de R$
4.739,06 (somatório dos valores R$ 1.678,45 e R$ 3.060,61 – fl. 142) muito diferente do total de
R$ 44.052,81 informado em DIRF pela fonte pagadora.
Ademais, reafirmando as razões da DRJ, não há qualquer prova de que os valores
que supostamente seriam dos clientes tenham sido transferidos.
Com isso, entendo que não assiste razão à recorrente.
MULTA DE OFÍCIO - 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.560 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720136/2012-43
7
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 172
DF CARF MF
Original